Tribunal: STF
Processo: ARE 1529680
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos por Laci Marinho de Araújo (eDoc 44 e 263), previstos no art. 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisões (eDoc 38 e 254) que inadmitiram o extraordinário (eDoc 34 e 236) manejado em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 1ª Região e do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 21 e 131), respectivamente, assim ementados:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DO AUTOR, ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIVERSIDADE E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA O JULGAMENTO REJEITADAS - VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DECORRÊNCIA DE EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO – PARCELA REFERENTE À GAE INCIDENTE SOBRE A VANTAGEM ESTABELECIDA NO ART. 192, INCISO II, DA LEI N° 8.112/90 - CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – COMPORTAMENTO AMPARADO PELO DIREITO NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS RECEBIDAS A PARTIR DA NOTIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - LEI N° 8.112/90, ART. 46 - APLICABILIDADE. 



    1 - A pretensão do autor era o reconhecimento do seu direito a reforma "em virtude de sua incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho ou ofício perante as Forças Armadas." (fls. 28). 



    2 - Conforme Portaria DCIPAS.21 n° 2.016, de 23/10/2012, que a Rédecidiu, administrativamente, "REFORMAR o Segundo -Sargento (ldt 043416154-3) LACI MARINHO DE ARAUJO, com a remuneração a que faz jus, observados os arts. 9° e 10 da Medida Provisória n° 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, por ter sido julgado `incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido." (Fls. 896.) 



    3 - O autor requereu a nulidade do Procedimento Administrativo de que se originou a Portaria DCIPAS.21 n° 2.016 e renovou pedido de antecipação dos efeitos da tutela, indeferido, sendo-lhe oportunizada manifestação quanto a eventual perda de objeto do pedido consubstanciado na petição inicial (fls. 859/891 e 918/922). 



    4 - O apelante não infirma o fato de que houve "superveniente perda de objeto da lide em face da solução da pretensão postulada na via administrativa" (fls. 1.199), impondo-se a extinção do processo, sem exame do mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse superveniente e consequente perda de objeto da lide, por ter sido solucionada, administrativamente, a postulação. 



    5 - Concedida a reforma, administrativamente, indiscutível a falta de interesse processual de agir e, consequentemente, o prosseguimento do feito. 



    6 - Apelação a que se nega provimento. 



    7 - Sentença confirmada. 



    ............................................................................................................................



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO APÓS O JULGAMENTO DE APELAÇÃO ADMITIDA POR FORÇA DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA. QUESTÕES NÃO DISCUTIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. No caso, o recurso de apelação da insurgente havia sido inicialmente inadmitido por deserção, contudo, em razão de decisão antecipatória dos efeitos da tutela proferida em recurso de agravo de instrumento, a apelação teve prosseguimento, culminando no presente recurso especial. 



    2. Ocorre que, posteriormente ao julgamento da apelação e dos respectivos embargos declaratórios, o mencionado agravo de instrumento foi improvido, reconhecendo-se a deserção do recurso de apelação da requerente. 



    3. Diante dessa circunstância, urge reconhecer a perda de objeto do presente apelo nobre, haja vista o reconhecimento da deserção do recurso de apelação do recorrente, posterior ao julgamento do mérito daquele recurso. 



    4. Eventual perda de objeto do agravo de instrumento deveria ter sido suscitada nos autos daquele processo, não sendo cabível tal discussão no presente feito, em face da ocorrência da preclusão. 



    5. Do mesmo modo, a alegada necessidade de concessão de prazo para o recolhimento do preparo também era matéria a ser discutida no recurso de agravo de instrumento, ante o princípio da eventualidade. 



    Em suas razões, o agravante requer, em síntese, o recebimento, conhecimento e processamento dos presentes recurso de agravo em recurso extraordinário, eis que presente a índole metaindividual, suficiente a atribuir-se reforma a decisão, a qual se obsta extemporaneamente a análise do processo.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (eDoc 347) em parecer nesses termos resumido: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REFORMA MILITAR. SARGENTO DO EXÉRCITO BRASILEIRO. INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA, COM RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO COM O SERVIÇO MILITAR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DA APOSENTADORIA, COM PROVENTOS PROPORCIONAIS AO TEMPO DE SERVIÇO. PRETENSÃO À REFORMA INTEGRAL. LAUDO JUDICIAL QUE CONSTATOU A INCAPACIDADE EM VIRTUDE DE TRANSTORNO DE AJUSTAMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A ENFERMIDADE ADQUIRIDA E ESTRESSE SOFRIDO PELO RECORRENTE NO AMBIENTE MILITAR, EM DECORRÊNCIA DE SUA OPÇÃO SEXUAL. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. VEDAÇÃO À DISCRIMINAÇÃO. DIREITO À MANUTENÇÃO DE UMA SUBSISTÊNCIA DIGNA. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    É o relatório. Decido.



    2.Corretas as decisões agravadas.



    Analiso conjuntamente os recursos, dada a identidade de objetos e argumentos articulados.



    Conforme bem delineado pelo Procuradoria-Geral da República, o recorrente, então Segundo Sargento do Exército Brasileiro, ingressou com ação de ordinária contra a União no ano de 2008, objetivando a concessão de reforma militar com incapacidade total e definitiva para qualquer atividade militar perante as Forças Armadas, adquirida no âmbito da prestação do serviço militar ativo (Lei nº 6.880/80), sob o fundamento de que não detinha condições de retornar ao exercício de suas funções, diante de enfermidades neurológicas compatíveis com esclerose múltipla, além de quadro de depressão, ansiedade fobia, entre outros tipos de transtornos psíquicos. 



    Após a informação da superveniência de ato concessivo de reforma do autor, por incapacidade definitiva para o serviço do Exército, a 14ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, tendo em vista que foi concedida administrativamente, o deferimento administrativo corresponde exatamente ao pedido postulado na exordial, configurando a perda superveniente do interesse de agir. 



    Daí adveio o recurso extraordinário, sua inadmissão e o respectivo agravo em recurso extraordinário.



    Observa-se que órgão fracionário a quo se amparou nos elementos fático-probatórios, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional, para concluir houve superveniente perda de objeto da lide em face da solução da pretensão postulada na via administrativa, conforme indicam os excertos a seguir transcritos do correspondente voto-condutor:



    A hipótese é de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse em razão da superveniente perda de objeto da lide em face da solução da pretensão postulada na via administrativa. 



    In casu, o objeto precípuo da presente ação é a concessão de reforma ao Requerente em virtude de sua incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho ou ofício perante as Forças Armadas' (fl. 28). Foi requerido, ainda, em antecipação de tutela, a concessão de licença médica, para total afastamento remunerado do trabalho, além da suspensão de processo penal de deserção, em trâmite no Superior Tribunal Militar, até a concessão final da reforma. 



    Ora, a rigor, tais questões já foram totalmente resolvidas na via administrativa, não havendo mais qualquer utilidade ou necessidade da apreciação do mérito do feito. 



    […]



    Por sua vez, conforme já adiantado na decisão de fls. 918/922, no que toca ao direito de reforma, questão central do presente feito, que foi concedida administrativamente, o deferimento administrativo corresponde exatamente ao pedido postulado na exordial, configurando a perda superveniente do interesse de agir, não cabendo a ampliação da lide na presente fase processual. 



    Com efeito, na hipótese, foi requerida, apenas, a obtenção de reforma em virtude de incapacidade total e definitiva para qualquer trabalho ou oficio perante as Forças Armadas, sem a postulação de reconhecimento de invalidez permanente para todo e qualquer trabalho da vida civil. 



    […]



    Ora, no caso concreto, não há na exordial pedido e causa de pedir objetivando a concessão de reforma por invalidez permanente para todo e4, qualquer trabalho, o que somente foi feito às fls. 859/917 e 945/950, após 7/o encerramento da fase probatória, fato que, por si só, constitui óbice intransponível para análise do pedido em questão. 



    Mas não é só. 



    De qualquer forma, mesmo que se entenda possível a ampliação da demanda, para possibilitar a análise do pedido de concessão de reforma por invalidez permanente, para todo e qualquer trabalho, não houve no curso do processo qualquer esforço da parte autora para comprovar a incapacidade para o trabalho na vida civil, pressuposto essencial para a concessão de reforma na modalidade mencionada. 



    […]



    Na verdade, o demandante, em nenhum momento, alegar estar inválido. Sustenta apenas que faz jus à aposentadoria integral, com base no art. 108, inc. IV, da Lei 6.880/80, ao argumento de que a doença que o acomete tem relação de causa e efeito com o serviço militar, já que os sintomas secundários de estresse, depressão e ansiedade identificado pelos peritos seriam consequência de supostos atos de perseguição. 



    Entretanto, olvida-se a parte autora de que, ainda que se aceite a discutível tese de que os desentendimentos havidos entre ele e seus pares no local de trabalho impõem o enquadramento de sua incapacidade nas hipóteses do art. 108, inc. IV, da Lei 6.880/80, em vez do inciso VI do mesmo dispositivo, tal enquadramento, por si só, não enseja a percepção de reforma com proventos integrais, na medida em que a concessão do benefício pressupõe o necessário e concomitante reconhecimento da condição de invalidez total e permanente para qualquer trabalho. 



    Esse quadro atrai a incidência do óbice contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo e faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça também se amparou nos elementos fático-probatórios, bem assim na sindicância de legislação infraconstitucional para decidir a controvérsia, conforme se observa dos seguintes trechos:



    No caso em comento, o recurso de apelação do insurgente havia sido inicialmente inadmitido por deserção, contudo, em razão de decisão antecipatória dos efeitos da tutela proferida em recurso de agravo de instrumento, a apelação teve prosseguimento, culminando no presente recurso especial. 



    Ocorre que, posteriormente ao julgamento da apelação e dos respectivos embargos declaratórios, o mencionado agravo de instrumento foi improvido, reconhecendo-se a deserção do recurso de apelação da requerente. 



    Diante dessa circunstância, urge reconhecer a perda de objeto do presente apelo nobre, haja vista o reconhecimento da deserção do recurso de apelação do recorrente, posterior ao julgamento do mérito daquele recurso. 



    Cumpre ressaltar que eventual perda de objeto do agravo de instrumento deveria ter sido suscitada nos autos daquele processo, não sendo cabível tal discussão no presente feito, em face da ocorrência da preclusão. 



    Do mesmo modo, a alegada necessidade de concessão de prazo para o recolhimento do preparo também era matéria a ser discutida no recurso de agravo de instrumento, ante o princípio da eventualidade. 



    Por fim, advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente